Tribunal: TJPA
Processo: 0001482-26.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas de autoria, uma vez que o reconhecimento seguro do recorrente feito pelas vítimas, tanto em juízo como na Delegacia, seus depoimentos descrevendo detalhadamente os fatos, associada às demais provas dos autos, entre elas a prisão em flagrante do acusado, e os depoimentos dos policiais, são suficientes para demonstrar ser ele um dos autores do delito.2 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001482-26.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
APELANTE: LUCAS SILVA DE SOUZA (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR:
DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas de autoria, uma vez que o reconhecimento seguro do recorrente feito pelas vítimas, tanto em juízo como na Delegacia, seus depoimentos descrevendo detalhadamente os fatos, associada às demais provas dos autos, entre elas a prisão em flagrante do acusado, e os depoimentos dos policiais, são suficientes para demonstrar ser ele um dos autores do delito.
2 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
LUCAS SILVA DE SOUZA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 9ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL, que o condenou pelo delito definido no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 120 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta dos autos que, no dia 23 de janeiro de 2013, os acusados LUCAS DA SILVA SOUZA e JULIO CESAR MEDEIROS SANTOS passavam pela Avenida Bernardo Sayão quando observaram as vítimas NILDA DA SILVA DE LIMA e LUCIO MENDES DE LIMA num veículo parado no meio fio e decidiram roubá-los. Anunciaram o assalto, sendo que JULIO CESAR portava uma arma de fogo, e ameaçava as vítimas, enquanto que LUCAS subtraía os pertences das vítimas, como: celular, bolsa contendo documentos, cartões de crédito, carteira de identidade, carteira de habilitação, documentos do veículo e a quantia de R$ 90,00, empreendendo fuga logo em seguida. Após diligências policiais, os meliantes foram identificados e presos.

Após regular instrução, o réu foi condenado na forma antes deduzida (sentença às fls. 65/77, datada de 06/07/2015).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (interposição à fl. 78 e razões às fls. 87/90) onde pede a absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 91/93).

Encaminhados os autos a este Tribunal e regularmente distribuídos à minha relatoria, determinei seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça, para parecer (fl. 96).

O Procurador de Justiça Francisco barbosa de Oliveira se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 99/104).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 07/10/2019.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede a absolvição do recorrente sob o argumento de insuficiência probatória.

Adianto que é inviável o acolhimento do pleito, vez que constam dos autos provas robustas de autoria delitiva, aptas a embasar a sentença condenatória, senão vejamos.

Perante o juízo, o apelante, quando de seu interrogatório (mídia de fl. 52), negou a prática do delito, informando que foi preso no mesmo dia, juntamente com o outro acusado. Declarou que acredita que foi reconhecido porque a vítima disse que o ladrão estava com uma roupa igual a dele.

Por sua vez, as duas vítimas, quando questionadas em juízo se reconheciam o apelante como um dos assaltantes, afirmaram que reconheciam, descrevendo com riqueza de detalhes a empreitada criminosa, afirmando que o recorrente foi quem abordou a vítima Nilda da Silva de Lima, que agia em conluio com o outro assaltante, este que portava a arma usada no assalto.

O policial militar EDVAR CONCEIÇÃO LOUBE JUNIOR, corroborou em juízo as declarações das vítimas e declarou que participou da diligência que culminou com a prisão do Réu e que, ao apresentá-lo à Autoridade Policial, as vítimas se encontravam presentes, e presenciou quando elas reconheceram o réu como um dos autores do delito e ainda apontaram seus pertences que foram encontrados em poder do meliante (mídia de fl. 52).

Tenho que
o reconhecimento seguro do recorrente feito pelas duas vítimas em juízo, seus depoimentos descrevendo detalhadamente os fatos, associados às demais provas dos autos, entre elas a prisão em flagrante do acusado, e os depoimentos do policial, são suficientes para demonstrar ser ele o autor do delito.

A respeito das declarações da vítima e dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, a qual se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator